Tribunal: TJES
Processo: 5006238-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006238-14.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006238-14.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ART. 180, §1º; ART. 311, §2º, INC. III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MAUS ANTECEDENTES
–
GRAVIDADE DO DELITO -
SUPERVENIÊNCIA SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
–
INSUFICIENTES
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES –
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra lastreada na necessidade de se resguardar a ordem pública, requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2.
A manutenção da segregação cautelar não destoa do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.

3
.
Assim como necessária a manutenção da medida cautelar durante a instrução processual, com muito mais segurança pode-se agora, após já prolatada a sentença final pelo Juízo de primeiro grau, afirmar que a medida cautelar extrema possui motivos para subsistir.

4.
Tendo em vista a presença de fundamentos concretos que justifiquem medida extrema, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes, no caso concreto, para resguardarem a ordem pública.

5.
Condições pessoais favoráveis, mesmo quando comprovadas, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária.

6
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006238-14.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da medida extrema, ante a utilização de fundamentos inidôneos e genéricos.

Alinha que inexiste perigo no retorno do paciente à liberdade, já que é
“residente em Cariacica, é convivente em união estável, possui residência fixa, filhos, emprego lícito e caso venha a ser condenado estará à disposição da justiça”.

Alega, por fim, que o requerente possui registro da arma apreendida na abordagem, além de ser autorizado a portá-la em trânsito.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas ao cárcere.

Pois bem.

Inicialmente, oportuno consignar que a impetração objetivava, originariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Contudo, frise-se, ao longo do trâmite do presente feito, foi prolatada sentença condenatória pelo d. Juízo de Primeiro Grau, denegando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Diante destas considerações, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Extraio da r. sentença que o paciente foi condenado nas sanções previstas no art. 180, §1º; art. 311, §2º, inc. III, ambos do Código Penal, e art. 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em detida análise ao feito, entendo que, assim como necessária a manutenção da medida cautelar durante a instrução processual, com muito mais segurança pode-se agora, após já prolatada a sentença final pelo Juízo de primeiro grau, afirmar que a medida cautelar extrema possui motivos para subsistir.

Não podermos ignorar os fatos pelos quais restou condenado, constando na r. sentença que o paciente:

I)
“no exercício de atividade comercial de montagem, desmontagem e venda de veículos e peças de veículos, de forma clandestina, tinha em depósito um caminhão, placas MQK6H28, que deveria saber ser de procedência ilícita (com restrição de furto/roubo)”;

II)
“mantinha em depósito o veículo automotor do tipo Caminhão, cor branca, com o número de identificação do veículo adulterado”

e ainda; III)
“portava arma de fogo (9mm LUGER) de uso restrito (laudo ID 46783683), não possuindo à época registro ou autorização legal para portá-la”.

Não somente, o suplicante já respondeu por 02 ações de crimes contra o sistema nacional de armas, 02 termos circunstanciados envolvendo “crimes contra o meio ambiente e o patrimônio genético – crimes de trânsito”, além de possuir guia de execução criminal arquivada (15/10/2021), evidenciando ostentar maus antecedentes e seu risco de reiteração delitiva.

Assim, evidencia-se que a manutenção da segregação cautelar não destoa do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 PRESENTES. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, pois baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 3. Não é possível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem, em tese, presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Precedentes. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5003092-96.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2023)

Lado outro, tendo em vista a presença de fundamentos concretos que justifiquem medida extrema, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes, no caso concreto, para resguardarem a ordem pública.

Relativamente as condições pessoais favoráveis, estas, mesmo quando comprovadas, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária, como no caso em comento.

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)